Tribunal: TJES
Processo: 5013873-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013873-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEDRO TEIXEIRA PIROLA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedido o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTA INATIVA. CONTA UNIVERSITÁRIA. NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE, EM RAZÃO DE SELEÇÃO EM VAGA PARA ESTÁGIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM 09/03/2017, TENDO POSTERIORMENTE MIGRADO, EM 01/11/2017 PARA VAGA DE ESTÁGIO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PGE, FEZ-SE NECESSÁRIA A ABERTURA DE CONTA UNIVERSITÁRIA (CONTA SALÁRIO) EM NOME DO AUTOR JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA BANCO BANESTES S.A., PARA QUE ELE PUDESSE RECEBER AS VERBAS PROVENIENTES DE SUA BOLSA-ESTÁGIO (CONTA Nº 2740728-7, AGÊNCIA 0059). AFIRMA QUE A ABERTURA DA MENCIONADA CONTA JUNTO AO BANCO BANESTES ERA OBRIGATÓRIA E QUE DESEMPENHOU ESTÁGIO JUNTO A PGE ENTRE NOVEMBRO DE 2017 E NOVEMBRO DE 2019, MOMENTO EM QUE SE DESLIGOU E COM ISSO, A CONTA ABERTA PARA A ÚNICA FINALIDADE DE RECEBIMENTO DA RESPECTIVA BOLSA-ESTÁGIO NÃO MAIS FORA MOVIMENTADA. INFORMA, NÃO OBSTANTE, MESMO QUE DESDE NOVEMBRO DE 2019 A CONTA BANCÁRIA SUPRACITADA TENHA RESTADO COMPLETAMENTE INATIVA, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEMANDADA CONTINUOU COBRANDO DO REQUERENTE TARIFAS ILEGAIS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, SEM SEU CONHECIMENTO E NOTIFICAÇÃO, AS QUAIS ACABARAM POR GERAR DÉBITO EM SEU NOME NO VALOR DE R$ 341,67 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) E POSTERIOR NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA. OUTROSSIM, REALIZA PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA PEÇA EXORDIAL PARA QUE SEJA SUSTADA A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME JUNTO AO SERASA.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM EXORDIAL, PARA: A) RECONHECER A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$341,67. B) DETERMINAR O ENCERRAMENTO DA CONTA Nº 2740728-7, AGÊNCIA 0059, DE TITULARIDADE DO AUTOR, PELO REQUERIDO, PROCEDENDO-SE COM A BAIXA EM SEUS SISTEMAS; C) CONDENAR O REQUERIDO A INDENIZAR O AUTOR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A AUTORA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE A SUA IMAGEM, HONRA, REPUTAÇÃO, SEU EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO E SENTIMENTOS ÍNTIMOS FORAM ATINGIDOS. MERO DISSABORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A COBRANÇA INDEVIDA NÃO GEROU MAIORES CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS AO AUTOR, NÃO TENDO SE DADO DE FORMA VEXATÓRIA OU GERADO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. VALE FRISAR QUE, UMA VEZ QUE SE TEM UMA CONTA, SEJA ELA QUAL FOR, PARA QUE A MESMA NÃO IMPLIQUE EM DESCONTOS INDESEJADOS, DEVE-SE PLEITEAR O CANCELAMENTO DA MESMA. DANO MORAL INEXISTENTE.
SENTENÇA REFORMADA
,TÃO SOMENTE
PARA CONSTAR A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS,
MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CONDENAÇÃO A CUSTAS E HONORÁRIOS EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)